Tribunal: TJMT
Processo: 1015226-21.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015226-21.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), NOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 303.210.421-15 (EMBARGANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO –
NÃO HÁ AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PONTO OU QUESTÃO RELEVANTE SOBRE A QUAL O ÓRGÃO JURISDICIONAL DEVERIA TER SE MANIFESTADO – O ACÓRDÃO RESTOU-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, NÃO SE ENQUADRANDO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 489, §1o DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS NAS AÇÕES DE MANDADO DE SEGURANÇA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - A omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

2 - Não havendo ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, não há enquadramento da situação em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, §1o do Novo Código de Processo Civil.

3- Nas ações mandamentais não é cabível a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, eis que indevido o pagamento de tal verba nesta modalidade de ação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015226-21.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:
NOEL GOMES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes,
opostos por
Noel Gomes de Oliveira,
com vistas a eliminar omissão do Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, disponível no ID n. 91863956, que, à unanimidade, acolheu Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integralizar o julgado, restando assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL – APURAÇÃO DE FATOS DISTINTOS NA ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2 – Alegação de omissão no Acórdão.

3 - Em que pese no Acórdão embargado ter sido analisada a questão da impossibilidade da prescrição reconhecida na esfera criminal gerar efeitos na esfera administrativa, bem como que somente a superveniência de decreto judicial absolutório, proferido por juízo criminal, que declare categoricamente a inexistência do fato ou a negativa de autoria ser capaz de afastar a responsabilidade administrativa, não restou analisado no decisum a possibilidade de aplicação da regra contida no parágrafo único do artigo 18 da lei n. 3.993 de 26 de julho de 1978.

4 – Impossibilidade de aplicação da regra disposta no parágrafo único do artigo 18 da lei n. 3.993 de 26 de julho de 1978, ante a ausência de condenação do Embargante nos mesmos crimes nas esferas administrativa e penal.

5 – Embargos acolhidos sem efeitos infringentes
.

Em breve síntese, o Embargante sustenta que, não foi condenado pelo mesmo crime nas esferas administrativa e penal, ante o argumento de que, em que pese os fatos relativos à sua conduta serem os mesmos, no processo administrativo a Portaria n. 024/IPM/CORREGEDORIA/2009 tipificou a conduta praticada como corrupção passiva e no processo judicial a conduta foi tipificada como desvio, ensejando assim divergência no entendimento das esferas.

Alega que, os presentes embargos visam sanar omissão quanto aos fatos delituosos que não foram analisados de forma acurada no julgamento do processo.

Neste contexto, requer que sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e, oportunamente, que seja convertido o julgamento em diligência a fim de oficiar o Juízo da 11a Vara Criminal de Cuiabá/MT para que preste informações sobre o processo penal código n. 139779, assim como seja intimado o Embargado para que se manifeste nos autos sobre os fatos contidos na Portaria 024/IPM/CORREGEDORIA, a fim de que esclareça se a conduta apurada por meio da referida Portaria é concernente a conduta apurada nos autos da ação penal código n. 139979.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, disponível no ID n. 95617472, pugnando pela rejeição dos Embargos e pela condenação do Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por Noel Gomes de Oliveira, com vistas a eliminar omissão do Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, disponível no ID n. 91863956, que, à unanimidade, acolheu Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integralizar o julgado, restando assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL – APURAÇÃO DE FATOS DISTINTOS NA ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2 – Alegação de omissão no Acórdão.

3 - Em que pese no Acórdão embargado ter sido analisada a questão da impossibilidade da prescrição reconhecida na esfera criminal gerar efeitos na esfera administrativa, bem como que somente a superveniência de decreto judicial absolutório, proferido por juízo criminal, que declare categoricamente a inexistência do fato ou a negativa de autoria ser capaz de afastar a responsabilidade administrativa, não restou analisado no decisum a possibilidade de aplicação da regra contida no parágrafo único do artigo 18 da lei n. 3.993 de 26 de julho de 1978.

4 – Impossibilidade de aplicação da regra disposta no parágrafo único do artigo 18 da lei n. 3.993 de 26 de julho de 1978, ante a ausência de condenação do Embargante nos mesmos crimes nas esferas administrativa e penal.

5 – Embargos acolhidos sem efeitos infringentes
.

Pois bem

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses
restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, e o artigo 489, §1o, ambos do Novo Código de Processo Civil, dispõem que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Ocorre que, analisando detidamente o Acórdão, não verifico omissão alguma capaz de ensejar o acolhimento dos Embargos, mas mera irresignação do Embargante com a questão decidida neste.

Isso porque, verifico que o Embargante nos primeiros Embargos opostos aduziu o Acórdão estar omisso
pelo fato de que
não havia sido aplicada a regra disposta no parágrafo único do artigo 18 da lei n. 3.993 de 26 de julho de 1978
, bem como porque
houve julgamento de forma diversa do seu pedido, que não era o de fazer valer a decisão penal na esfera administrativa, mas sim aplicar o teor da regra contida na lei n. 3.993 de 26 de julho de 1978 na apreciação da decisão administrativa
, tendo esta Câmara acolhido os embargos e integrado o julgado, se manifestando expressamente sobre tais argumentos, senão vejamos:

“(...)

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Noel Gomes de Oliveira contra ato, supostamente ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso.

O Impetrante aduz que, é capitão do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso e que respondeu a Conselho de Justificação na corporação, na data de 21/7/2015, sendo considerado culpado da acusação que lhe foi imputada pela Portaria n. 24/PM/CORREG/2009, oportunidade em que fora determinado o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não aceitou o encaminhamento da Justificação, declarou-se incompetente para apreciá-la e determinou o retorno dos autos à autoridade Impetrada, que cassou o posto de oficial do Impetrante.

Neste contexto, o Sr. Noel Gomes de Oliveira impetrou a presente ação mandamental sustentando que não havia mais possibilidade de aplicação da punição, uma vez que já atingida à pretensão punitiva pelo lapso prescricional, pois os mesmos fatos foram apurados na esfera penal, sendo nesta extinta a sua punibilidade em virtude da ocorrência da prescrição retroativa.

O Impetrante defende que a decisão da autoridade impetrada deve ser revista, vez que contrariou o disposto no parágrafo único do artigo 18 da lei n. 3.993, de 26 de julho de 1978 e porque a prescrição penal no presente caso atinge diretamente a pretensão punitiva administrativa.

Esta Relatoria, analisando o caso emergente dos autos e consignando apenas que a prescrição da pretensão punitiva reconhecida na esfera criminal não tem o condão de gerar efeitos na esfera administrativa, devido a independência entre as instâncias, denegou a ordem no
mandamus.

Assim, em que pese no Acórdão embargado ter sido analisada a questão da impossibilidade da prescrição reconhecida na esfera criminal gerar efeitos na esfera administrativa, bem como que somente a superveniência de decreto judicial absolutório, proferido por juízo criminal, que declare categoricamente a inexistência do fato ou a negativa de autoria ser capaz de afastar a responsabilidade administrativa,
não restou analisado no
decisum
a possibilidade de aplicação da regra contida no parágrafo único do artigo 18 da lei n. 3.993 de 26 de julho de 1978.

Pois bem.

De início, colaciono o teor do disposto no artigo 18 da lei n. 3.993 de 26 de julho de 1978,
in verbis:

Art. 18 (...) Parágrafo único.
Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos.
[Destaquei]

Segundo assevera o Embargante
, de acordo com o disposto no artigo supracitado,
para as transgressões disciplinares previstas como crime na legislação penal, se aplica a regra de prescrição da lei penal, ou seja, a pretensão punitiva em relação a transgressão disciplinar prescreve no mesmo prazo em que prescreve a pretensão punitiva na esfera pe
nal e, portanto,
estando prescrita a pretensão punitiva na esfera penal, prescrita estará na esfera administrativa, já que
em ambos os processos (penal e administrativo) a imputação feita ao embargante é a mesma (corrupção passiva), conforme se infere dos documentos anexados ao processo.

Ocorre que,
analisando minuciosamente os documentos anexos aos autos, verifico que o Embargante NÃO FOI CONDENADO PELOS MESMOS CRIMES NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL.

Na esfera penal,
o Juízo criminal apreciou tão somente o delito previsto no artigo 307 do Código Penal Militar, consistente em “
desviar, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, em razão do cargo ou função, para recolher aos cofres públicos”,
CONFORME SE PODE VERIFICAR NA DECISÃO JUDICIAL CRIMINAL DISPONÍVEL NO ID N. 5568185.

Na esfera administrativa, o processo administrativo disciplinar do Impetrante está fundamentado no fato descrito na Portaria n. 024/IPM/CORREGEDORIA/2009, qual seja, prática de ato de corrupção passiva, CONFORME SE PODE CONSTATAR NO DOCUMENTO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DISPONÍVEL NO ID N. 5523991
.

Desta forma,
além de entender pela INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL, TENHO QUE A PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO JUÍZO CRIMINAL NÃO ATINGE O FATO OBJETO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE OCASIONOU NA SANÇÃO DE EXCLUSÃO DO IMPETRANTE DAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO.”

Ou seja, pelo acima demonstrado, está claro que o Acórdão embargado não está omisso, eis que
todo o aduzido pelo Embargante foi analisado detidamente pelo órgão julgador, com apreciação, inclusive, de documentos anexados ao feito, que demonstram de forma mais detalhada o motivo pelo qual a ordem foi denegada anteriormente.

Reitera-se, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, o Acórdão restou-se suficientemente fundamentado, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, §1o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1a TURMA, STJ, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3/4/2018, publicada em 13/4/2018)
[Destaquei]

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material acarretar transformação significativa no decisum embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.

3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.

4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
[Destaquei]

Ademais, tenho que Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019
) [Destaquei]

Por fim, quanto ao pedido de condenação do Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, destaco que não há condenação em honorários advocatícios nos processos de mandado de segurança, razão pela qual não acolho tal pleito.

Assim, ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

[1]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves. 2. Ed. Ver e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1758.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021